Tribunal: TJMT
Processo: 1040527-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040527-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 270.245.391-00 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

FORNECIMENTO DE ÁGUA – VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS QUE NÃO DESTOAM DOS VALORES DAS FATURAS ANTERIORES - DEFEITO NO HIDRÔMETRO – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo (id. 117876538 – págs. 1 a 2), extrai-se, claramente, que os valores das faturas impugnadas, cujos meses de referência são outubro e novembro de 2018, não destoam do valor de R$ 272,21 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente à fatura do mês referência de setembro de 2018.

2.
Não bastasse, restou comprovado nos autos que o hidrômetro instalado na residência do requerente, ora apelante, não possuía qualquer irregularidade, de modo que, evidentemente, não há que se falar na cobrança indevida dos valores das faturas dos meses de referência de outubro e novembro de 2018.

3.
Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Fatura cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais de n.º 1040527-41.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) revogou a tutela de urgência concedida; e

ii) condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Ainda, em razão da extinção da reconvenção, condenou a requerida/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido reconvencional, a teor do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 117877454), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada.

Afirma que, destoando do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) que foi cobrado na fatura anterior, a requerida, ora apelada, nos meses de novembro e dezembro de 2018, sem qualquer justificativa, efetuou a cobrança dos valores de R$ 562,21 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Ressalta que faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, em razão da cobrança indevida, foi suspenso o fornecimento da água.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 117877457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Revisional de Fatura cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais de n.º 1040527-41.2018.8.11.0041, ajuizada por LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada.

Afirma que, destoando do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) que foi cobrado na fatura anterior, a requerida, ora apelada, nos meses de novembro e dezembro de 2018, sem qualquer justificativa, efetuou a cobrança dos valores de R$ 562,21 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo (id. 117876538 – págs. 1 a 2), extrai-se, claramente, que os valores das faturas impugnadas, cujos meses de referência são outubro e novembro de 2018, não destoam do valor de R$ 272,21 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente à fatura do mês referência de setembro de 2018.

Por oportuno, registre-se que o valor da fatura do mês anterior mencionado pelo requerente, ora apelante (mês referência setembro de 2018), não é de R$ 40,00 (quarenta reais), mas, sim é de R$ 272,21 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).

Não bastasse, restou comprovado nos autos que o hidrômetro instalado na residência do requerente, ora apelante, não possuía qualquer irregularidade, de modo que, evidentemente, não há que se falar na cobrança indevida dos valores das faturas dos meses de referência de outubro e novembro de 2018.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022